Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747997-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIONEI ALVES BARBOSA AGRAVADO: MARCIO JEFFERSON TEIXEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCIONEI ALVES BARBOSA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de consulta por meio do sistema SISBAJUD. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r